Tribunal: CARF
Processo: 19515.003758/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003758/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Embargante
BRUNO BALSIMELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
ACOLHIMENTO COMO EMBARGOS INOMINADOS.
Verificada a existência de contradição no voto condutor do acórdão
embargado, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos recursos, devem
ser acolhidos os embargos de declaração, como embargos inominados, sem
efeitos infringentes, para sanear a inconformidade apontada.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão de recurso voluntário no 2202-008.328, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão plenária de 8 de junho de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003758/2007-11
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

O Despacho de Admissibilidade, de lavra do eminente presidente desta 2a Turma,
de fls. 154/157, apresenta o seguinte teor:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-008.328, em
8/6/2021 (fls. 410 a 425), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS
DECLARADOS
COMO
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos declarados como isentos/não tributáveis, a título de distribuição de
lucros de pessoa jurídica do qual o contribuinte é sócio, devem ser comprovados por
documentação hábil e idônea.
ATOS PRATICADOS PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS
INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE
As declarações retificadoras transmitidas e demais atos praticados após o início do
procedimento fiscal, seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas
infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o
lançamento de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10
do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de
defesa.
MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que
se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no
sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

data do julgamento. É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo
definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o
acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que
solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do
CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação
da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/4/2021 (AR fl. 144), apresentando,
tempestivamente, em 27/4/2021 (Termo de Solicitação de Juntada fl. 145), os Embargos
de Declaração de fls. 147 a 150.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), no quais o contribuinte alega a existência de:
a) nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa: negativa de intimação
do patrono e impossibilidade de sustentação oral;
b) omissão quanto ao cerceamento do direito de defesa: ausência de acesso à integra dos
documentos e termos do lançamento fiscal;
c) omissão quanto à nulidade da autuação: extinção do Mandado de Procedimento
Fiscal; e
d) contradição quanto à comprovação da natureza das verbas recebidas.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou
decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa: negativa de
intimação do patrono e impossibilidade de sustentação oral
O embargante alega que o julgamento realizado é nulo por ter ferido seu direito de
defesa, ao passo que no julgamento do próprio recurso voluntário, foi indeferido o
pedido de notificação da sessão de julgamento e demais providências ao seu patrono,
não sendo oportunizado tempo hábil para a apresentação da sustentação oral. Ademais,
destaca que não houve a sua notificação acerca da inclusão do recurso voluntário em
pauta de julgamento. Discorre sobre as dificuldades para acompanhamento do trâmite
processual na esfera administrativa.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

(...)
Não há nenhuma nulidade a ser declarada quanto ao julgamento do recurso voluntário,
uma vez que o trâmite processual adotado seguiu rigorosamente o disposto no RICARF.
Salienta-se que compete ao contribuinte acompanhar a publicação das pautas de
julgamento, seja pelo Diário Oficial da União, seja pelo sítio do CARF, para, querendo,
apresentar, previamente à sessão de julgamento, seu pedido de sustentação oral, a qual
ocorrerá na data e hora em que o processo for a julgamento, conforme a respectiva pauta
da sessão de julgamento.
Ainda quanto à insurgência pela negativa de intimação endereçada ao patrono, não se
verifica qualquer omissão no acórdão, uma vez que tal sistemática não resta prevista no
regimento interno do CARF, existindo, inclusive, verbete de Súmula nesse sentido:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não restaram demonstrados vícios a ensejar o conhecimento dos embargos nessa
matéria.
b) Da omissão quanto ao cerceamento do direito de defesa: ausência de acesso à
integra dos documentos e termos do lançamento fiscal
O embargante insurge-se com o resultado do julgamento quanto à sua alegação de
cerceamento do direito de defesa “frente à autuação, dado que não obteve acesso ao
acervo documental e fático que embasou o lançamento”.
Aponta que o relator afastou tal nulidade sob o seguinte fundamento:
“Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo, incluídos as planilhas de diferenças apuradas.
[...]
Assim como, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação e o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal que o
integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o enquadramento
legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora
[...]”
Alega que o acórdão não atentou ao disposto no art. 9o do Decreto 70.235/72, que
imputa “às autoridades a obrigatoriedade de fazer transcrever nas autuações toda e
qualquer informação que embase o seu posicionamento, dando ao autuado a ampla e
irrestrita verificação do objeto, do fundamento e dos fatos que supostamente levaram ao
ilícito”.
Todavia, aqui também não restou demonstrada a existência de vício que deva ser
atacado mediante embargos declaratórios, mas sim a manifesta inconformidade do
embargante com o julgado, conforme trecho a seguir destacado dos aclaratórios, com
grifos de nossa autoria:
(...)
Assim, não se verifica a existência de omissão quanto à análise da matéria cerceamento
do direito de defesa.
c) Da omissão quanto à nulidade da autuação: extinção do Mandado de
Procedimento Fiscal
O embargante insurge-se também quanto à conclusão do julgado em relação às suas
alegações quanto à nulidade da autuação em decorrência da extinção do Mandado de
Procedimento Fiscal:
(...)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Também aqui não se verifica omissão no julgado, mas mera insatisfação com os seus
termos.
Aliás, quanto ao MPF, importante destacar o seguinte excerto do acórdão ora
embargado que dá conta da existência de diversas prorrogações daquele termo inicial:
(...)
d) Da contradição quanto à comprovação da natureza das verbas recebidas
Por fim o embargante aponta a existência de contradição no acórdão quanto à matéria de
mérito, sustentando que:
Ocorre que, em que pese o posicionamento final do julgamento, a motivação do
juízo, em certo momento, embasou-se na seguinte afirmação: “torna-se evidente que
o interessado não se desobrigou da responsabilidade de provar que o valor objeto da
autuação não possui natureza de lucros distribuídos, devendo ser mantida a
tributação a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.”.
Fica, com isso, verificada uma contradição, dado que, em verdade, o intuito do
Embargante em suas razões recursais foi apontar que os valores declarados provêm
de distribuição de lucros, e não o contrário. Com isso, a divergência do julgador
entre premissa e resultado muito provavelmente levou a uma análise equivocada.
Equívocos de análise documental, já anteriormente cometidos pelo juízo originário e
ratificados pelo órgão colegiado, deram azo à manutenção de um crédito tributário
sabidamente tido como indevido.
Na sequência, repisa as alegações recursais, não demonstrando outro vício no acórdão
quanto à matéria.
Do trecho exposto anteriormente, verifica-se a existência de inexatidão material devida
a lapso manifesto, uma vez que toda a construção do voto do conselheiro relator foi no
sentido de que o contribuinte não se desincumbiu de comprovar a existência de “mero
erro contábil”, afim de justificar a alegação de que os valores seriam realmente
distribuição de lucros, todavia, na redação da sentença destacada pelo embargante foi
incluído indevidamente o termo “não”.
Assim, com fundamento no disposto no art. 66 do Anexo II do RICARF, e em atenção
ao princípio da fungibilidade dos recursos, recebo, nessa matéria, os embargos de
declaração como embargos inominados, para correção da sentença “torna-se evidente
que o interessado não se desobrigou da responsabilidade de provar que o valor objeto
da autuação não possui natureza de lucros distribuídos”, ajustando-a ao entendimento
do colegiado.
Destaca-se que o acolhimento dos embargos inominados não se estende à qualquer
rediscussão quanto ao mérito da matéria, restringindo-se apenas à premissa acima
destacada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, recebendo-o como Embargos Inominados em
relação ao item “d) Da contradição quanto à comprovação da natureza das verbas
recebidas”, para correção de erro material devido a lapso manifesto.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Mário Hermes Soares Campos, para inclusão em
pauta de julgamento.
Os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os Embargos de Declaração ao Acórdão no 2202-008.328, propostos pelo
contribuinte preenchem parcialmente os requisitos de admissibilidade, conforme análise acima
reproduzida, procedida pelo i. Presidente desta 2a Turma, com a qual concordo.
Revelam-se assim, os embargos, como expediente apropriado ao saneamento da
contradição suscitada, devendo ser dele conhecido somente quanto à inexatidão material, devida
a lapso manifesto, apontada no tópico que trata: “Da contradição quanto à comprovação da
natureza das verbas recebidas”; sendo não conhecidas as demais alegações constantes dos
tópicos anteriores, pelos motivos apontados no “Despacho de Admissibilidade de Embargos”,
elaborado pelo Sr. Presidente desta Turma de Julgamento (e.fls. 444/449). Da mesma forma
como apontado no despacho do i. Presidente, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos
recursos, acolho os presentes embargos de declaração como embargos inominados, conforme
será demonstrado na sequência.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 8 de junho de 2021 decidiu esta 2a
Turma Ordinária da 2aCâmara/2aSeção, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, conforme a ementa acima reproduzida no
“Relatório”.
Alega o embargante a verificação de contradição na análise do mérito recursal,
mediante os seguintes argumentos:
➢ Da análise do mérito recursal
Durante a análise do mérito recursal, em que se apontou efetivamente que a natureza
dos valores declarados na DIRPJ era de lucros e dividendos, o juízo recursal concluiu
pela não aceitação de tais argumentos tendo-se por base o plexo de acervo documental.
Ocorre que, em que pese o posicionamento final do julgamento, a motivação do juízo,
em certo momento, embasou-se na seguinte afirmação: “torna-se evidente que o
interessado não se desobrigou da responsabilidade de provar que o valor objeto da
autuação não possui natureza de lucros distribuídos, devendo ser mantida a tributação
a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.”.
Fica, com isso, verificada uma contradição, dado que, em verdade, o intuito do
Embargante em suas razões recursais foi apontar que os valores declarados provêm de
distribuição de lucros, e não o contrário. Com isso, a divergência do julgador entre
premissa e resultado muito provavelmente levou a uma análise equivocada.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e, em especial, no título do Voto que trata do
“Mérito”, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante no que tange à contradição
suscitada. Passo assim à análise dos embargos.
Para melhor entendimento da questão, oportuna a parcial reprodução de parte do
Acórdão embargado (tópico que trata do” Mérito”):
(...)
Toda a defesa de mérito, em síntese, é sustentada por supostos equívocos praticados por
empresa responsável pela escrituração contábil da pessoa jurídica de onde se originaram
os pagamentos efetuados ao autuado. Entretanto, os alegados equívocos são verificáveis
não somente nos lançamentos contábeis, como também no Contrato Social levado a
registro público e que foi devidamente revisado por advogado, conforme previsto na
legislação civil. Mesmo a tentativa de acerto da alteração contratual, procedida após o
início do procedimento fiscal, continua com inconsistências, conforme apontado no
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

TVF e na decisão de piso, a teor dos pontos acima destacados da decisão de piso, os
quais também adoto como razão de decidir.
(...)
Diante dos fatos e datas acima pontuados, aliados aos elementos carreados aos autos
pela autoridade fiscal lançadora, mediante intimações e diligências, a despeito dos
argumentos apresentados pelo recorrente, torna-se evidente que o interessado não se
desincumbiu do encargo de provar que o valor objeto da autuação NÃO possui natureza
de lucros distribuídos, devendo ser mantida a tributação a título de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Era dever do contribuinte, já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15
e 16 do já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar a efetiva
natureza dos rendimentos declarados como isentos/não tributados a título de
distribuição de lucros, responsabilidade esta que lhe competia, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nesses termos, entendo pela manutenção do lançamento. (destaquei,
negritei e sublinhei)
Verifica-se que a parte do texto acima destacada (sublinhada), de fato, encontra-se
em contradição com toda a fundamentação do voto. Também é de fácil percepção, que tal
contradição decorre da inclusão do advérbio NÃO, acima destacado em negrito, no contexto da
frase onde se encontra inserido. Revelando-se, conforme já apontado no “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”, inexatidão material devido a lapso manifesto. Uma vez que o
trecho acima extraído do voto condutor não deixa dúvidas de que, a decisão proferida decorre,
justamente, do fato de que o então recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que os
recursos por ele declarados seriam decorrentes de distribuição de lucros.
Nesse sentido, peço vênia para, mais uma vez, reproduzir parte do excerto acima:
“Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar a efetiva
natureza dos rendimentos declarados como isentos/não tributados a título de distribuição de
lucros, responsabilidade esta que lhe competia, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.” O trecho ora reproduzido é
por demais esclarecedor de que, a negativa de provimento do recurso voluntário teve por
fundamento a ausência de comprovação de que os rendimentos declarados pelo autuado seriam
oriundos da distribuição de lucros.
Nesses termos, considerando a inexatidão material na inclusão do advérbio
negativo destacado no contexto da sentença objurgada, em expresso desacordo com a vontade do
julgador, recebo os presentes embargos inominados, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para
correção da frase objeto do recurso aclaratório, que passa a ter a seguinte redação:
“ Diante dos fatos e datas acima pontuados, aliados aos elementos carreados aos
autos pela autoridade fiscal lançadora, mediante intimações e diligências, a
despeito dos argumentos apresentados pelo recorrente, torna-se evidente que o
interessado não se desincumbiu do encargo de provar que o valor objeto da
autuação possui natureza de lucros distribuídos, devendo ser mantida a tributação
a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.”
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003758/2007-11

Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, esclareço, mais uma vez, que tal
pleito não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho, que regulamenta o julgamento
em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Noutro
giro, há expressa orientação em sentido contrário, consubstanciada na Súmula CARF de no 110,
nos seguinte termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.” Cumpre assim seu indeferimento.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, sem lhes atribuir efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada nos termos deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital